Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-29.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701060-29.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDESON RODRIGUES SOUSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho proferido em 23.11.2023, ID 52709026. Em razão da inércia da parte apelante (certidão - ID 53174895), em 7.11.2023, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, §2o, do CPC (ID 53267615). Contudo, o referido prazo transcorreu no dia 11.12.2023, sem qualquer manifestação do apelante, conforme se verifica da certidão do ID 54358881. Desse modo, o despacho proferido dia 18.12.2023, em que a parte apelante foi intimada a comprovar a hipossuficiência econômica alegada (ID 54381021), foi proferido por equívoco, uma vez que já havia decisão de indeferimento anterior, além de ordem de recolhimento do preparo recursal. Assim, torno sem efeito o despacho de ID 54381021, muito embora também tenha sido ignorado pela parte apelante, ID 55250311. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora